Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704907-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: TIAGO LIMA DE BRITO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditório Aloha II (ID 52474745) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725067 00103.550174 5 93790000002119 (ID 52474746), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725067 00103.600177 8 93800000002119 (ID 52474747). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à parte Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator